Tribunal: STF
Processo: AI 122787
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITO REFERENTE A
PARCELA DE ICM.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE, EM AÇÃO
DECLARATORIA, NÃO CABE A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
VALOR DO CREDITAMENTO REFERENTE A PARTE ISENTA DO ICM, ISENÇÃO ESSA
CONCERNENTE A MERCADORIA IMPORTADA.
ADEMAIS - E O ARGUMENTO HAVIA PASSADO QUANDO DO DESPACHO
IMPUGNADO - TENDO-SE QUE JA SE ENCONTRAVA EM VIGOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85, QUANDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, E DE VER QUE A
HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO ESTA PREVISTA EM QUALQUER DOS ITENS DO
ART. 325 DO RI/STF. E QUE INCIDIR OU NÃO CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
O VALOR DO CREDITAMENTO NÃO E TEMA DE ESTATURA CONSTITUCIONAL.